Tribunal: TJSP
Processo: 2155563-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DA RÉ, COM BASE NA ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO SE ENCONTRA PREVISTO NO ROL DA ANS. PRETENDIDA A COBERTURA. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO, POR REPUTAR QUE A NEGATIVA DA RÉ NÃO HAVIA SIDO DEMONSTRADA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUE EVIDENCIA A

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DA RÉ, COM BASE NA ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO SE ENCONTRA PREVISTO NO ROL DA ANS. PRETENDIDA A COBERTURA. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO, POR REPUTAR QUE A NEGATIVA DA RÉ NÃO HAVIA SIDO DEMONSTRADA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUE EVIDENCIA A RECUSA DA OPERADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. ENUNCIADO 102 DA SÚMULA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RISCO DE DANO QUE DECORRE DA PRÓPRIA GRAVIDADE DA DOENÇA. COBERTURA, TODAVIA, QUE DEVE SE DAR NA REDE CREDENCIADA DISPONIBILIZADA PELA RÉ, NOS TERMOS DA APÓLICE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.